Tribunal: STF
Processo: RE 1070796
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INTERESSE LOCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, XXXVI E LIV, 23, VI E VII, 24, VI, 30, I E II, 93, IX, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. USO DE HERBICIDA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. RE 586.224/SP-RG – TEMA Nº 145. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e esse se torna imodificável. Aplicação da Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.